Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715722-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELISOLINDA FRANCISCA DIAS OLIVEIRA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELISOLINDA FRANCISCA DIAS OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débitos no 0702295-63.2020.8.07.0012, indeferiu a tutela de urgência requerida. Colacionada a petição de ID 65946228 - proc. de origem e determinada a suspensão do feito considerando a informação de que o feito estaria solucionado na esfera administrativa, conforme decisão de ID 66173314 - proc. de origem, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal em relação ao Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 15:46:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador